Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, as autoras, ora recorrentes, ajuizaram ação declaratória com pedido de indenização e tutela de urgência. Narraram que possuíam financiamento de veículo dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 993,61 (novecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). Ressaltaram que, em junho de 2022, pagaram a trigésima sexta parcela, cujo pagamento não foi reconhecido pela instituição requerida, tendo em vista que tinha promovido cobranças referentes à parcela mencionada e à quadragésima nona parcela, em um valor total de R$ 1.942,00 (um mil novecentos e quarenta e dois reais). Afirmou que tais parcelas não são devidas, pois uma foi devidamente paga e a última extrapola o que foi pactuado. Observou que a primeira autora teve o seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes e que buscaram resolver administrativamente, mas não obtiveram êxito. Pontuaram que estão adimplentes com suas obrigações contratuais, mas o nome da primeira requerida continua com restrição.

3. Gratuidade deferida, uma vez que representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59168601).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência do débito apontado na inicial e no cabimento da indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, as autoras, ora recorrentes, alegaram que os documentos juntados aos autos demonstraram que, em junho de 2022, foi realizado o pagamento das parcelas de n° 35 e 36, conforme extrato bancário. Ressaltaram que ainda que a parcela de n° 36 tenha sido quitada anteriormente, não é possível considerar que quaisquer delas tenham ficado em aberto. Observaram que, ante o adimplemento das parcelas, inexiste o débito e que a cobrança indevida gerou diversos constrangimentos que ultrapassaram o mero dissabor. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e declarar a inexistência do débito e condenar as requeridas no pagamento de indenização em virtude dos danos morais.

7. A controvérsia recursal cinge-se quanto ao pagamento das parcelas 9, 10, 35 e 36. As parcelas 9 e 10 foram prorrogadas para serem pagas ao final do contrato, em razão da pandemia de COVID-19. Assim, embora o contrato tivesse inicialmente a previsão de 48 parcelas, ao postergar as parcelas 9 e 10, estas foram renomeadas como parcelas 49 e 50. Em relação às parcelas 35 e 36, foi confirmado pela própria recorrente que o pagamento da 36a parcela foi realizado antes da 35a. Conforme telas sistêmicas (ID 59168155, p. 3) a segunda requerida considerou como tendo sido quitada a parcela antecedente que estava em aberto em razão ausência de observação da ordem de quitação pela devedora. Não houve, portanto, o aumento de parcelas ao contrato, restando ser pagos os valores relativos às parcelas que foram renomeadas como 49 e 50 (mas que ser referem originalmente às parcelas 9 e 10). Os documentos que a autora juntou aos autos e alegou tratarem-se da quitação das parcelas 9 e 10 (ou 48 e 49) tratam de pagamentos adimplidos em 26/1/2019 e 26/2/2019 (IDs 59168572 e 59168573) e não se referem ao contrato em questão, uma vez que o parcelamento objeto dos autos foi firmado em 25/7/2019 e previa o pagamento parcelado entre agosto de 2019 e agosto de 2023. Independente da numeração atribuída às parcelas, a autora não comprovou a quitação de 48 parcelas do contrato, restando em aberto o pagamento de duas parcelas. Assim, o valor cobrado é devido e não há que se falar em dano moral.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.